Tribunal: STF
Processo: ARE 1434428
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE nº 1.066.677-RG/MG; TEMA RG Nº 551. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS: IMPOSSIBILIDADE, RESSALVADA PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DEMANDANTE CONTRATADA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PARTE AUTORA QUE PLEITEIA O PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL NOS TERMOS DO ART. 37, IX CF, E BASEADA EM LEIS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A IRREGULARIDADE DOS AJUSTES – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CONTRATADO QUE FAZ JUS AO PAGAMENTO DAS VERBAS RELATIVAS AOS DIREITOS SOCIAIS, A EXEMPLO DE DÉCIMO TERCEIRO E ADICIONAL DE FÉRIAS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 2º e 37, inc. II, da Constituição da República, além da contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Sustenta serem indevidas as verbas rescisórias pleiteadas, porquanto o contrato de trabalho temporário foi reconhecido como válido (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Colegiado de origem assentou que, embora o contrato temporário firmado entre as partes não seja nulo, a autora faz jus às férias proporcionais e ao décimo terceiro salário proporcionais, tendo em vista a previsão da Lei municipal nº 25, de 2001 (e-doc. 12, p. 5).



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que concluiu que a contratação temporária regular não gera o automático direito ao pagamento de verbas, dependendo de previsão em lei ou no contrato. Confira-se a ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020; grifos acrescidos).



    6. Em consequência, tem-se que o afastamento das verbas deferidas depende da análise da legislação municipal de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, considerado o teor do verbete nº 280 da Súmula do Supremo.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 12, p.10), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator